Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A determinação de emenda a inicial com recolhimento das custas iniciais decorre do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, decisão contra a qual o autor não se insurgiu.

1. O não atendimento à determinação enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem exame do mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único, e 485, I, todos do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto necessário para o regular processamento da demanda.

3. Recurso conhecido e desprovido.